Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-17.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706980-17.2023.8.07.0010 RECORRENTE: DOMINGOS GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. MODALIDADE QUALIFICADA DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO (FEMINICÍDIO). PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE COMPETÊNCIA COMUM (LESÃO CORPORAL). CONTROVÉRSIA SOBRE DOLO DO AGENTE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA. 1. A primeira fase do Tribunal do Júri (sumário da culpa ou judicium accusationis) envolve um juízo de admissibilidade da acusação, tendo início com o recebimento da denúncia ou queixa e término com decisão de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. 2. O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia ou queixa foi recebida como delito doloso contra a vida, caso constate, de plano e de forma cristalina, que a infração foge à competência do Júri (crime diverso dos referidos no art. 74, §1o, CPP). 2.1. Havendo dúvida, prevalecerá o princípio in dubio pro societate – devendo o réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular, julgador natural dos crimes dolosos contra a vida e conexos. 3. Para fins de pronúncia, não se exige juízo peremptório acerca do elemento subjetivo do agente (nem se poderia, sob pena de excesso de linguagem), devendo as controvérsias acerca do tema serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame aprofundado das provas e das teses em confronto nos autos para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, inciso VI, e § 2o- A, inciso I, ambos do Código Penal, bem como 419 do Código de Processo Penal, ao argumento de ter sido comprovado que o recorrente não teve intenção de matar, mas apenas de ferir a vítima. Assevera que diante da ausência do animus necandi, deveria haver a desclassificação do crime para delito diverso da competência do Tribunal do Júri. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, inciso VI, e § 2o- A, inciso I, ambos do CP, bem como 419 do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Vale destacar que, para a desclassificação, é imprescindível se constate, de plano, a ausência de animus necandi na conduta do réu. Isso porque, havendo dúvida, prevalecerá o princípio in dubio pro societate – devendo o acusado ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular (...). Ao que se depreende do caderno processual, portanto, há margem para ponderada dúvida quanto à intenção do réu no momento dos fatos, não sendo possível acolher – de pronto, nesta primeira fase – a tese desclassificatória para delito não doloso contra a vida (...)” (ID 50813548). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória” (AgRg no HC 514.593/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 13/12/2021). A corroborar: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.266.481/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 6/10/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027